Tribunal: TJES
Processo: 0021523-41.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021523-41.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON DILEM DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AUTOMÁTICA ENTRE APOSENTADOS E SERVIDORES ATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A incorporação de gratificação ou vencimentos de cargo comissionado aos proventos de aposentadoria não gera direito automático à paridade remuneratória com os ocupantes do cargo na ativa.

2. A legislação municipal que permitiu a escolha da base de cálculo da aposentadoria não prevê a extensão dos reajustes concedidos aos servidores ativos aos aposentados.

3. O entendimento consolidado pelo STF e STJ afasta o direito adquirido ao regime jurídico de revisão de gratificação incorporada, salvo expressa previsão legal em sentido contrário.

4. O princípio da isonomia não pode ser invocado para equiparar regimes jurídicos distintos, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0021523-41.2020.8.08.0011

Apelante:

Adilson Dilem dos Santos

Apelado:

Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Adilson Dilem dos Santos contra a sentença de id. 11420605, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de indenização por perdas e danos e equiparação salarial ajuizada em desfavor do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim (IPACI), na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido autoral.

Nas razões recursais de id. 11420610, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) o art. 62 da Lei Municipal n. 5.800/2005 garante ao servidor a opção de fixação dos proventos de aposentadoria no patamar do cargo comissionado ocupado, o que teria ocorrido no seu caso; (b) o reajuste dos proventos deve seguir os aumentos concedidos aos ocupantes do cargo de Secretário Municipal de Arte e Cultura, pois o ato concessivo da aposentadoria já teria reconhecido essa equiparação; (c) a legislação municipal não impõe qualquer restrição à extensão dos reajustes do cargo comissionado aos proventos do servidor inativo; (d) a sentença viola os princípios da isonomia e da moralidade administrativa, ao permitir a defasagem de seus proventos em relação aos servidores da ativa; e (e) há precedentes judiciais que reconheceriam o direito à paridade em casos semelhantes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o apelante faz jus ao reajuste de seus proventos de aposentadoria nos mesmos índices aplicados ao cargo de Secretário Municipal de Arte e Cultura, que ocupou anteriormente.

A tese recursal não merece acolhimento.

O apelante fundamenta sua pretensão no art. 62 da Lei Municipal n. 5.800/2005, sustentando que a norma lhe garantiria não apenas o direito à fixação inicial da aposentadoria com base nos vencimentos do cargo comissionado, mas também a extensão dos reajustes concedidos posteriormente aos ocupantes do cargo em atividade.

Essa interpretação, contudo, não se sustenta diante da legislação municipal vigente e do entendimento consolidado dos tribunais superiores.

A referida norma municipal permitia ao servidor optar, no momento da aposentadoria, por utilizar como base de cálculo os vencimentos do cargo comissionado, desde que observados os requisitos ali previstos.

No entanto, essa previsão não se confunde com a garantia de paridade remuneratória irrestrita entre servidores ativos e aposentados.

Diferente do que sustenta o apelante, o dispositivo legal em questão não prevê que os reajustes aplicáveis aos cargos comissionados devam ser automaticamente estendidos aos proventos daqueles que se aposentaram nessa condição.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 41 da Repercussão Geral, fixou entendimento de que não há direito adquirido à forma de reajuste de gratificação incorporada aos proventos de aposentadoria, salvo se houver previsão legal expressa nesse sentido. O STJ já decidiu com base nesse precedente:

“O tema do direito adquirido ao modo de reajuste de gratificação incorporada (Tema 41) já foi pacificado no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando consignou que, em não havendo expressa previsão legal, não é possível haver direito ao regime jurídico de revisão. Nesse caso, o modo de reajuste é aquele previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, ou seja, a revisão geral: RE 563.965/RN, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, publicado no DJe-053 em 20.3.2009 e no Ement. vol. 2353-06, p. 1099 e na RTJ vol. 208-03, p. 1.254.” (RMS n. 44.662/PB, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 1/12/2015.)

No caso em exame, a legislação municipal não estabelece qualquer vínculo entre a evolução remuneratória dos Secretários Municipais e a atualização dos proventos dos servidores aposentados. Ao contrário, a norma apenas assegura a possibilidade de incorporação, sem dispor sobre a sistemática de reajuste posterior.

O próprio ato concessivo da aposentadoria do apelante observou os critérios estabelecidos pela legislação municipal, tendo sido fixado o valor inicial dos proventos com base na remuneração do cargo comissionado, sem qualquer menção à vinculação posterior aos reajustes desse cargo. A ausência de previsão normativa específica, portanto, impede a adoção do entendimento defendido pelo recorrente, pois representaria criação de vantagem não prevista em lei.

No tocante à alegação de que a Administração teria reconhecido tacitamente o direito à paridade ao fixar a aposentadoria com base na remuneração do cargo comissionado, tal argumento não se sustenta.

A concessão inicial dos proventos com base nos vencimentos do cargo comissionado não implica o direito automático ao reajuste futuro nos mesmos moldes aplicáveis aos ocupantes do cargo na ativa, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da separação dos regimes jurídicos dos servidores.

A incorporação de gratificações ou valores referentes ao exercício de cargos comissionados não confere ao aposentado o direito de receber reajustes futuros na mesma proporção dos servidores ativos. Eventual atualização dos valores incorporados deve seguir os critérios gerais de revisão dos benefícios previdenciários, nos termos do art. 37, inciso X da Constituição Federal.

Por fim, no que tange à alegação de violação ao princípio da isonomia, importa ressaltar que a isonomia deve ser aplicada entre servidores que se encontram em situações equivalentes.

O regime jurídico dos servidores ativos é distinto do regime dos servidores aposentados, e a concessão de reajustes diferenciados aos servidores em atividade decorre da dinâmica própria do serviço público, que não se estende automaticamente aos inativos, salvo previsão expressa nesse sentido.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pelo apelado, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)